Tribunal: TJDFT
Processo: 0000566-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IN RE IPSA. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.

2. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051/ MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema no 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

3. Mantém-se o quantum da indenização do dano moral, quando a quantia imposta na sentença, a título de reparação mínima, se mostra proporcional.

4. Recurso conhecido e desprovido.